Tribunal: TJSP
Processo: 2052744-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário e partilha – Decisão que acolheu os embargos de declaração opostos pela agravante e anulou a sentença que julgou a partilha, possibilitando a juntada de instrumento público ou a lavratura de termo judicial para comprovar a renúncia dos demais herdeiros de seus respectivos quinhões – Anulação da sentença que se justificava, tendo em vista que a juntada da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário e partilha – Decisão que acolheu os embargos de declaração opostos pela agravante e anulou a sentença que julgou a partilha, possibilitando a juntada de instrumento público ou a lavratura de termo judicial para comprovar a renúncia dos demais herdeiros de seus respectivos quinhões – Anulação da sentença que se justificava, tendo em vista que a juntada da escritura pública ou a realização de termo nos autos era imprescindível para consumação da renúncia – Pretensão ao reconhecimento de cessão de direito sucessórios que não dispensa a escritura pública, nos termos do art. 1.793 do CC – Agravo que não se presta ao reexame daquilo que não foi objeto de decisão -– Postulação de expedição de ofício e de guias de levantamento que não pode ser examinada, sob pena de supressão de instância – Recurso conhecida em parte, e na parte conhecida, desprovido.